Tribunal: TJES
Processo: 0013222-66.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013222-66.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FERNANDO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0013222-66.2020.8.08.0024

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: FERNANDO DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
.

RECURSO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO
.
FURTO

(ARTIGO
155
,
§ 1º,
DO
CP
).
SENTENÇA QUE PROMOVEU A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA FAVORECIMENTO PESSOAL (ART. 349, DO CP). INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CONFIRMA A SUBTRAÇÃO DA RES FURTIVA.
RECURSO PROVIDO.

1. Os policiais militares que registraram a ocorrência declararam que encontraram o réu trazendo consigo um longo fio de cobre, que identificaram ser parte integrante da estrutura da Ponte da Passagem, além de materiais utilizados para extração de cabos de força, como arco de serra, um facão, uma chave de boca número 15, uma pequena lanterna, além de uma lâmina de faca. Por sua vez, o réu, tanto na esfera policial, como em juízo, afirmou que transportava os fios de cobre em troca do pagamento de quantia em dinheiro.

2. Deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

3. Contrastadas as alegações do réu com as demais provas constantes dos autos, tem-se que a autoria do crime de furto ficou suficientemente comprovada, considerando o estado de flagrância somado ao fato de que o réu fora encontrado com instrumentos do crime.

4. Apesar de o Ministério Público ter feito a capitulação, na denúncia, de furto em sua modalidade simples, a descrição fática da peça acusatória aponta que o delito foi praticado durante o repouso noturno. Viável, portanto, com fulcro no artigo 383, do Código de Processo Penal, seja considerada no apenamento a incidência da majorante prevista no § 1º, do artigo 155, do Código Penal.

5
.
Recurso
conhecido e, no mérito,
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0013222-66.2020.8.08.0024

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: FERNANDO DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória/ES (Id. 6296460, pp. 257/260), por meio da qual fora julgada parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, desclassificando-se a conduta do réu Fernando de Oliveira para a figura delitiva constante do artigo 349, do Código Penal, e, por conseguinte, a remessa do feito ao Juizado Especial Criminal para processamento.

Razões recursais do Ministério Público, pp. 265/273, aduzindo que há provas suficientes para reconhecer a prática do delito previsto no artigo 155, § 1º, do Código Penal.

Emerge da denúncia que, no dia 28 de agosto de 2020, por volta de 23h30min, o réu subtraiu para si aproximadamente dois metros de fio de cobre grosso que estavam instalados embaixo da Ponte da Passagem, Bairro Jardim da Penha, em Vitória.

Consta dos autos que o réu utilizou ferramentas e um facão para subtrair a
res furtiva
. Em seguida, enquanto caminhava pela Avenida Nossa Senhora da Penha, policiais militares em patrulhamento o visualizaram transportando o bem subtraído, que media aproximadamente dois metros, razão pela qual fizeram a abordagem.

Devidamente processado, entendeu o juízo
a quo
promover a desclassificação da conduta para a figura delitiva constante do artigo 349, do Código Penal.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo
ao seu exame.

Na hipótese vertente, a
materialidade delitiva
está devidamente alicerçada no Auto de Apreensão (pp. 23/25) e no Boletim Unificado (pp. 43/51).

Quanto à
autoria delitiva
, passo a examinar as provas constantes dos autos.

De acordo com os elementos indiciários, policiais militares em patrulhamento preventivo encontraram o réu trazendo consigo um longo fio de cobre, que identificaram ser parte integrante da estrutura da Ponte da Passagem. Realizada a abordagem, também encontraram com ele materiais utilizados para extração de cabos de força, como arco de serra, um facão, uma chave de boca número 15, uma pequena lanterna, além de uma lâmina de faca.

Em juízo, os policiais corroboraram as declarações que prestaram na esfera policial. Confiram-se trechos da transcrição de seus depoimentos:

Ronaldo Ribeiro Trugilho

Que se recorda da abordagem do réu.
Que foi encontrado um cabo muito pesado contendo vários cabos de cobre dentro que são condutores da iluminação da Ponte da Pas
s
agem.
Que o cabo tinha mais ou menos dois metros e ele estava fazendo o transporte em um carrinho em plena avenida.
Que ele também estava com lâmina de faca e serrinha.
(...).
Que as ferramentas encontradas são geralmente utilizadas para furto de fios de cobre.
Que os fios serviam para fazer a iluminação da Ponte da Passagem.
Que o réu tinha acabado de descer a ponte. Que pelo contexto dos fatos pode afirmar que o réu furtou os fios de cobre.
(...). Que não presenciou o furto em si.

Bruno Cesar Neiva Bastos

Que os materiais encontrados são compatíveis com aqueles utilizados para furto de fios.
Que era um fio bem grande, pesado e expesso. Que confirma o teor do depoimento prestado na esfera policial.

Por sua vez, o réu, tanto na esfera policial, como em juízo, afirmou que transportava os fios de cobre em troca do pagamento de quantia em dinheiro.

Em que pese o juízo
a quo
tenha promovido a desclassificação da conduta com base nas declarações do réu, entendo que sua versão para os fatos destoa do acervo probatório produzido.

Nesse contexto, é digno de nota ressaltar que, de acordo com o depoimento dos policiais militares, o réu foi encontrado próximo ao local do furto, na posse da
res furtiva
, além de portar consigo materiais usualmente utilizados para o corte de fios de cobre.

Com efeito, deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

De igual modo, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ADMISSÍVEL. AFASTADA A APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO REFORMADA. CONDENAÇÃO. ELEMENTOS INFORMATIVOS OBTIDOS NA FASE INQUISITORIAL CORROBORADOS POR PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155 E 156 DO CPP. INEXISTÊNCIA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. (...).
4. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova"
(AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021), o que não ocorreu no presente caso. 5. Constatado que a condenação encontra-se devidamente fundamentada nas provas colhidas nos autos, a pretensa revisão do julgado, com vistas à absolvição do recorrente, não se coaduna com a estreita via do especial, dada a necessidade de reexame de fatos e provas, segundo o disposto na Súmula 7/STJ. 6. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgRg no AREsp 2066182/SC. Rel. Min. Olindo Menezes. Desembargador Convocado do TRF 1ª Região. Sexta Turma. Julgado em 02/8/2022. DJe: 05/8/2022).

Nessa linha de ideias, contrastadas as alegações do réu com as demais provas constantes dos autos, tem-se que a autoria do crime de furto ficou suficientemente comprovada, considerando o estado de flagrância somado ao fato de que o réu fora encontrado com instrumentos do crime.

Em outras palavras, a acusação logrou êxito em fazer prova da autoria delitiva.

A condenação, portanto, é medida que se impõe.

Ademais, verifica-se que, apesar de o Ministério Público ter feito a capitulação, na denúncia, de furto em sua modalidade simples, a descrição fática da peça acusatória aponta que o delito foi praticado durante o repouso noturno. Viável, portanto, com fulcro no artigo 383, do Código de Processo Penal, seja considerada no apenamento a incidência da majorante prevista no § 1º, do artigo 155, do Código Penal.

Diante do exposto, CONDENO o réu Fernando de Oliveira às amarras do delito previsto no artigo 155, § 1º, do Código Penal.

Passando à dosimetria da pena, na primeira fase, considero que a
culpabilidade
do réu é acentuada, haja vista que furtou fios de cobre que integram a estrutura de bem público de uso comum (ponte), contribuindo para a depredação de patrimônio comum a todos. Os
antecedentes
são maculados, havendo prova de condenação nos autos da ação penal nº 0005996-44.2019.8.08.002 (pp. 285/286), relativa a fato anterior, mas com trânsito em julgado posterior, sendo possível sua mensuração para fins de maus antecedentes, na esteira do posicionamento dos Tribunais Superiores
1
. Não há elementos para aferir a conduta social e a personalidade do agente. Não foram aferidos os motivos para a prática delituosa. As circunstâncias do crime são desabonadoras, visto que praticado durante o repouso noturno, porém tal circunstância será analisada na terceira fase dosimétrica. As consequências do delito não foram apuradas. O comportamento da vítima, no caso, é irrelevante.

Havendo duas circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, verifico ser o réu reincidente, posto que condenado definitivamente por crime pretérito (processo nº 0002584-43.2013.8.08.0048 – p. 278). Assim, aplico a fração de aumento de 1/6 (um sexto), fixando a pena intermediária em 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Na terceira fase dosimétrica, com a causa de aumento constante do artigo 155, § 1º, do Código Penal, majoro a pena em 1/3 (um terço), fixando-a definitivamente em 02 (dois) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

Em relação à pena pecuniária, fixo os dias-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O regime inicial de pena, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência, deverá ser o semiaberto (artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal).

Não é possível a substituição da pena corpórea por restritiva de direitos, diante da reincidência.

Arrimado nas considerações acima tecidas,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público para condenar o réu pela prática do delito previsto no artigo 155, § 1º, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

É como voto.

1
"Segundo a orientação desta Corte Superior, a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base" (STJ, AgRg no HC 607.497/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/9/2020, DJe 30/9/2020).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)